Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805391-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO BARROS DA SILVA

AGRAVADO: DALILA DE ALBUQUERQUE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ALIMENTOS:
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – INALTERABILIDADE DA NECESSIDADE DO MENOR ALIMENTANDO – RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1. A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que determinou que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário – mínimo à autora
T.A.D.S.

2. Pretende o recorrente, a reforma da decisão, sob o fundamento de que não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, no entanto, o mesmo não apresentou documentos que justificassem insuficiência para o pagamento auferido no valor de 1 (um) salário-mínimo à autora, ora recorrida.

3. A agravada defende nas contrarrazões que o agravante não juntou aos autos qualquer documento
que demonstre ter em algum período contribuído com o sustento da menor, seja um comprovante de transferência
ou recibo, ou mesmo que comprove que está trabalhando como pedreiro em diárias.

4. Assim, constata-se ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor da agravada, de modo que, tenha como demonstrada a necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

5. Restam ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo de origem.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
THIAGO BARROS DA SILVA
e agravada
T.A.D.S.
,
representada por
DALILA DE ALBUQUERQUE SOUSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
THIAGO BARROS DA SILVA
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA
que, nos autos da Ação de Alimentos com pedido de tutela antecipada (processo nº 0804169-75.2021.8.14.0040), deferiu o pedido liminar requerido na inicial pela autora, ora agravada, determinando que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, tendo como ora agravada
T.A.D.S.
,
representada por
DALILA DE ALBUQUERQUE SOUSA
.

Aduz o agravante que a decisão guerreada deve ser reformada, uma vez que não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que aufere renda mensal de 1 (um) salário-mínimo, ademais, o mesmo só poderá arcar com a responsabilidade paterna, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente
a 27,27% do salário-mínimo,
salientando-se, ainda, que o valor fixado pelo juízo a quo, sendo 1 (um) salário-mínimo, comprometerá a situação financeira de sua família, já que é o único provedor.

Afirma o agravante que o Juízo de origem entendeu pela inexistência de comprovação de sua renda, dando por prejudicada a análise do binômio possibilidade/necessidade, fixando alimentos no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, proferindo decisão sem a devida fundamentação.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão, para reduzir o valor dos alimentos fixados para 27,27% (vinte e sete e vinte e sete por cento) que correspondem a R$ 300,00 (trezentos reais) do salário-mínimo vigente.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da Justiça,
sendo que o mesmo

encontra-se em situação hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID (5389168).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID
9507861
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (ID
5379958
– autos originários),
in verbis
:

“
Tratam os autos de ação de alimentos.

Processo sob o rito da Lei n. 5.478/68, cabendo a aplicação subsidiária das disposições das ações de família do CPC.

DEFIRO a
gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil e do art.1º,§2º, da lei 5.478/68.

(
Lei de Alimentos).

Comprovada, de plano, a paternidade da parte requerida para com o menor
autor, cumprindo aquele, em consequência do poder familiar que lhe é inerente, o dever de concorrer para o sustento da prole por força no disposto nos artigos 229 da CF e 1.566, IV do CC, DEFIRO, em prol da parte suplicante, alimentos provisórios mensais, os quais, diante da ausência de dados objetivos e precisos acerca dos rendimentos do requerido e das despesas reclamadas de forma presumida, arbitro em valor correspondente a 1 (um) salário - mínimo vigente à época, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão, condicionado o cumprimento à informação dos dados bancários pela parte autora.

CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo legal, e, caso tenha proposta de acordo, deverá ofertá-la em preliminar na contestação.

Com a contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, independente de nova conclusão.

Após, conclusos para decisão de saneamento.

Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão
correcional”.

(Negritou-se).

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, a tenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que determinou que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 1(um) salário-mínimo à autora
T.A.D.S.
,
representada por
DALILA DE ALBUQUERQUE SOUSA
.

Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão sob o fundamento de que não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que aufere renda mensal de 1 (um) salário-mínimo, sendo ainda, o único provedor do sustento de sua família.

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa, princípios insculpidos nos artigos 5
º
, caput, e, 1º,
inciso III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nessa esteira, a Constituição Federal determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Dessa forma, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, poder fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002:
art. 1.695).

Por óbvio que o quantum fixado relativo aos alimentos deve considerar o referido trinômio, ou seja, deve ser compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe.

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

No caso em análise, o valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado a quo, no valor de 1 (um) salário-mínimo, destina-se ao pagamento de alimentos para 1 (um) infante, valor este que poderá suprir as necessidades da alimentanda, de forma justa, obedecendo, portanto, o trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade.

Assim, constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor da ora agravada, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DOS MENORES ALIMENTANDOS. AGRAVO PROVIDO
.

Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.

(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017).” (Negritou-se)

No mesmo sentido:

“APEL
AÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Apelação cível desprovida
. (Apelação Cível Nº 70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (Negritou-se).

Assim, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor da filha menor, que por sua vez, possui necessidade presumida, não basta que o alimentante alegue a insuportabilidade do encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada, se for o caso, durante a instrução da demanda.

Desta feita, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/07/2022